Tribunal: STF
Processo: MS 37846
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, que negou provimento ao recurso administrativo interposto contra a decisão monocrática que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar 0002167-19.2020.2.00.0000, formulada pelo ora impetrante em desfavor do Desembargador Carlos Alberto Correa de Almeida Oliveira, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    O impetrante expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático:
    “O ato coator do CNJ, que ora é desafiado, feriu direito líquido e certo do impetrante, que denunciara ao CONSELHO atividades ilícitas perpetradas pelo terceiro interessado, o juiz de Direito da 25ª Vara Criminal de São Paulo Carlos Alberto Correa de Almeida Oliveira.
    A ele foram imputadas diversas condutas típicas denunciação caluniosa, falso testemunho, prevaricação e difamações (a denúncia formal ao CNJ está sendo encartada nesta segurança) cujos indícios foram suficientemente demonstrados ao CONSELHO, requerendo-se a instauração de procedimento investigatório.
    Todavia, o d. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA Dr. Humberto Martins deixou de atuar com o costumeiro acerto exatamente na reclamação administrativa nº 0002167-19.2020.2.00.0000 e, monocrática e sumariamente rejeitou-a em 7 de abril de 2020, sob fundamentos que não guardavam correlação com o pedido.
    Enquanto o impetrante perseguia apuração de responsabilidade e de crimes irrogados, em tese, a outro magistrado, praticados no curso de investigação administrativa em curso perante o TJSP prevaricação, falso testemunho, denunciação caluniosa e difamações o d. Corregedor Nacional de Justiça sem nem mesmo determinar a vinda de informações do reclamado e sem nenhuma vontade política em apurar os fatos, asseverou não vislumbrar qualquer falta funcional do reclamado e que o reclamante não estava a pretender outra coisa que obter, por via transversa, a revisão de sanção de aposentadoria compulsória que lhe fora imposta no Tribunal de São Paulo.
    […]
    Inconformado com a decisão monocrática, de S. Exa., o impetrante aviou RECURSO ADMINISTRATIVO em 7 de maio de 2020, sustentando que:
    […]
    Ao invés de determinar a apuração das condutas ilícitas atribuídas ao terceiro interessado, e ouvir as testemunhas indicadas pelo reclamante, S. Exa. passou a defender as condutas do reclamado, sem examinar nenhuma delas por miúdo.
    Na verdade, nem se ocupou em pedir-lhe informações.
    E ainda passou a atacar o reclamante, que seria useiro e vezeiro em deduzir reclamações ao CNJ.
    Inconformado, o reclamante interpôs recurso administrativo, relatado pela nova e não menos douta Corregedora Nacional de Justiça, Ministra que, todavia, não se houve com a sempre reconhecida infalibilidade jurídica, negando provimento e sendo sufragada por todos os seus pares de Conselho.
    Ocorre que também os argumentos da d. CORREGEDORA NACIONAL desviaram-se do mérito e seguiram a mesma linha de seu antecessor.
    [...]
    Ao invés de determinar a apuração das condutas ilícitas atribuídas ao terceiro interessado, e ouvir as testemunhas indicadas pelo reclamante, o Colegiado referendou o entendimento do anterior CORREGEDOR NACIONAL, para quem a prática, ao menos em tese, dos delitos de prevaricação, falso testemunho, denunciação caluniosa e difamações, seus desdobramentos e suas implicações na conduta funcional do reclamado, trataram de absolvê-lo rapidamente, mas ao arrepio do artigo 9º - § 2º, da Resolução nº 135/2011, do CNJ, que estabelece: Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar, ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, nos casos de magistrados de primeiro grau, ou pelo Presidente do Tribunal, nos demais casos, ou, ainda, pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos casos levados ao seu exame 
    Se as imputações tangenciaram a esfera criminal, o arquivamento sumário não é permitido.”
    Sustenta, na sequência, em síntese: a) “evidente que não se pode reconhecer, nos decretos combatidos, adequada e suficiente motivação, menos ainda fundamentação, o que implica na negativa de vigência aos artigos 93, inciso X, da Carta Magna, abrindo espaço pra o controle dos atos administrativos, pelo SUPREMO”; b) “o órgão de controle pode até absolver o reclamado, ao final de tudo, das imputações que lhe foram feitas, não antes, porém de ouvi-lo nem antes de produzir as provas indicadas pelo reclamante”; c) “O que pretende o impetrante, e isso não pode deixar de ser reconhecido como direito líquido, certo e intransponível seu, é denunciar os delitos, ilícitos e desvios praticados no Tribunal de Justiça de São Paulo, no curso de sindicância e de processo administrativo disciplinar”. 
    Requer, ao final, seja concedida a segurança para “o fim de INVALIDAR as decisões colegiada e monocrática proferidas no curso da reclamação nº 0002167-19.2020.2.00.0000, que tramitou perante o CNJ, a fim de que o arquivamento definitivo seja desfeito, ordenando-se a reinstalação do processo para que tenha regular andamento, a começar pela abertura de oportunidade, ao reclamado, para apresentar suas justificativas e provas, seguindo-se com a oitiva das testemunhas indicadas pelo reclamante, até decisão final, fundamentada, qualquer que seja ela, mas depois de se debruçarem sobre as provas e analisarem as inculcações e os fatos por miúdo”. 
    É o Relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 
    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 
    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o ato questionado não viola direito líquido e certo do impetrante, uma vez que não comprovada a ilegalidade decorrente do acórdão que, em sede de recurso administrativo, ratificou a determinação de arquivamento da Reclamação Disciplinar 0002167-19.2020.2.00.0000, sob o fundamento de que não se verificou, no caso em comento, elementos probatórios mínimos de falta funcional praticada pelo magistrado que justificasse a instauração de procedimento disciplinar, conforme se extrai da ementa do referido julgado:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DESVIO DE CONDUTA DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. Não se verificam elementos probatórios mínimos de falta funcional do magistrado que justifiquem a instauração de procedimento disciplinar no âmbito desta Corregedoria.
    2. Constata-se, ainda, que o reclamante vem reiteradamente à Corregedoria Nacional de Justiça trazer reclamações concernentes ao ato administrativo decorrente do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar n. 120.580, por meio do qual foi determinada a sua aposentadoria compulsória.
    3. Assim, observa-se que o reclamante se utiliza da reclamação para obter a revisão de ato administrativo contra ele decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Recurso administrativo improvido.” 
    A conclusão adotada pelo Conselho Nacional de Justiça parte da premissa que deve nortear a atuação daquele órgão, pois, conforme já registrei anteriormente, a definição dos limites constitucionais das importantes competências administrativas do CNJ é imprescindível para o bom funcionamento do órgão e para manutenção de sua legitimidade constitucional, salientando-se que suas competências originárias, assim como ocorre há mais de 210 anos em relação à Corte Suprema Americana e há mais de 120 anos em relação às competências originárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, são taxativamente previstas pelo texto constitucional, pois as competências originárias dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário exigem previsão expressa e taxativa, conforme princípio tradicional nascido com o próprio constitucionalismo norte-americano em 178 7 e reconhecido no célebre caso Marbury v. Madison (1 Cranch 137 - 1803) e entre nós, desde o início da República (RTJ 43/129, 44/563, 50/72). 
    Esse foi o princípio adotado pelo Congresso Nacional ao editar a EC 45/04, e estabelecer as competências originárias do Conselho Nacional de Justiça, somente no âmbito de atuação administrativa, e tornando-as excepcionais, inclusive em relação à autonomia dos tribunais, permitindo o controle jurisdicional a ser exercido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e não as confundindo com o exercício da função jurisdicional pelos juízes e tribunais, nem tampouco autorizando qualquer tipo de invasão nas competências fixadas aos demais órgãos e Instituições do Estado, mantendo-se, dessa maneira, a independência e harmonia entre os Poderes como princípio basilar da República protegido por diversos mecanismos de controles recíprocos que precisam, efetivamente, ser utilizados evitando dessa forma, a tentativa de criação inconstitucional de mecanismos que induzam a possibilidade de guerrilha institucional (Direito Constitucional. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2020, capítulo 10).
    Tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar.
    Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.
    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152). 
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006). 
    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DENEGO A SEGURANÇA. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente